Tribunal: TJES
Processo: 5000345-86.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-86.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CÂNDIDA DE SOUSA CARVALHO FERREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO FRAUDADOR FORNECENDO OS DADOS DO CARTÃO, CONCORRENDO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS.
SPOOFING
. CLONAGEM DE CARTÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, CDC). DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000345-86.2024.8.08.0050

RECORRENTE: CANDIDA DE SOUSA CARVALHO FERREIRA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO FRAUDADOR FORNECENDO OS DADOS DO CARTÃO, CONCORRENDO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS.
SPOOFING
. CLONAGEM DE CARTÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, CDC). DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida falha na prestação de serviço, causou danos a recorrente, portanto presente o nexo causal, logo todos os elementos que configuram o dever de indenizar estão presentes. Afirma que se enquadra na hipótese da Súmula 479 do STJ. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve falha na prestação de serviço do banco e se houve fato de terceiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. De fato, restou comprovado que não houve a falha, já que houve culpa exclusiva da vítima.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Portanto, não há responsabilidade da instituição financeira por golpe aplicado por caller ID spoofing, ou falsificação do identificador de chamada, ou por clonagem de telefone, se o próprio correntista instala aplicativo (AnyDesk) e possibilita o acesso a computadores e dispositivos móveis, acreditando terem sido solicitadas por funcionário do banco”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14º.

Jurisprudência Relevante:
TJ-DF 0733835-63.2023 .8.07.0000 1769183, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 10/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por Cândida de Sousa Carvalho Ferreira em face de Banco Santander S.A., ambos qualificados nos autos, com base nos fatos expostos no termo de abertura de ID 36791237, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela provisória de urgência visando que a ré se abstenha de solicitar a inclusão de apontamento creditício em seu desfavor, fundado em débito de cartão de crédito; b) a declaração de inexistência dos débitos relativos às transações fraudulentas feitas em seu cartão; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10405196).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10405197), pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento que não há que se falar em culpa da autora na presente problemática, visto que desde o início ela foi levada a crer que estava sendo orientada por funcionário do recorrido. Asseverou que a conduta ilícita do recorrido em falhar com sua prestação de serviço, causou danos a recorrente, portanto presente o nexo causal, logo todos os elementos que configuram o dever de indenizar estão presentes. Afirma que se enquadra na hipótese da Súmula 479 do STJ. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10405200, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em pese a relação entre as partes ser de consumo, ao analisar o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva da consumidora, tendo em vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Isto porque, é possível perceber que a consumidora foi induzida a erro por terceiro fraudador a fornecer, ela própria, os dados de seu cartão por telefone, ocasionando transações fraudulentas, utilizando suas credenciais e senhas.

Veja que não há indicação, nos autos, de que tenha ocorrido qualquer falha sistêmica ou vazamento de dados armazenados pelo banco, tampouco comprometimento de sua segurança que justifique a responsabilização da empresa recorrida.

A partir do Boletim de Ocorrência e demais provas apresentadas nestes autos, é possível concluir que o falsário realizou contato com a vítima através de ligação (frisa-se: por canal não oficial), passou-se por um funcionário do banco, de modo que ela, então, forneceu as credenciais pessoais de sua conta bancária a terceiro fraudador e lhe cedeu o acesso a informações que viabilizaram a concretização do golpe por terceiros.

A narrativa inicial não deixa dúvidas de que a recorrente forneceu seus dados por livre e espontânea vontade. Assim, entendo que a própria conduta negligente e desidiosa da parte autora possibilitou a fraude, realizada com a utilização dos dados pessoais da autora, numa prática denominada
spoofing
. A jurisprudência entendo o seguinte:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CALLER ID SPOOFING. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO ANYDESK . AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe aplicado por caller ID spoofing, ou falsificação do identificador de chamada, ou por clonagem de telefone, se o próprio correntista instala aplicativo (AnyDesk) e possibilita o acesso a computadores e dispositivos móveis, acreditando terem sido solicitadas por funcionário do banco
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0733835-63.2023 .8.07.0000 1769183, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 10/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

Reforço, mais uma vez, que não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do banco réu.

Dessa forma, inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrido, não há como reconhecer a responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estamos diante de caso onde houve culpa exclusiva da consumidora autora, que foi enganada por falsário, através de ligação, dirigiu-se até um caixa eletrônico e seguiu as orientações do estelionatário, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcedem os pedidos formulados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, afastando a sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)